Tribunal: TJDFT
Processo: 0733798-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão que rejeitou impugnação à liquidação de sentença provisória. Dentre as matérias impugnadas no recurso, o agravante sustentou a necessidade de prova pericial. Contudo, em exame à decisão agravada, o juízo ainda não se manifestou quanto à prova, havendo consignado que "após o prazo recursal, retornem os autos conclusos para análise da questão envolvendo a alegação de não incidência do IRP e sim da TRD, e prova pericial". Desta forma, ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, ainda que parcial, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403